Tribunal: TJSP
Processo: 1024758-45.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
VENDA E COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recursos do autor e do corréu Banco Itaucard S.A. Recurso do réu: argumentos referentes à regularidade dos encargos contratuais que são dissonantes da questão discutida nos autos e não merecem conhecimento. Autor que possuía apenas um veículo com

Ementa:
VENDA E COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recursos do autor e do corréu Banco Itaucard S.A. Recurso do réu: argumentos referentes à regularidade dos encargos contratuais que são dissonantes da questão discutida nos autos e não merecem conhecimento. Autor que possuía apenas um veículo com documentação regular, o qual foi utilizado como entrada para a aquisição do automóvel em questão, adotando todas as cautelas necessárias; todavia, após a conclusão do negócio, constatou que o veículo adquirido se encontrava totalmente irregular, com débitos anteriores à negociação e desprovido de documentação, impedindo de utilizá-lo desde fevereiro/2021. Rescisão da venda e compra e do financiamento declarada. Contratos coligados. Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores atuantes na cadeia de consumo, já que se beneficiam mutuamente da atividade uma da outra. Art. 7o, parágrafo único, do códex consumerista. Danos morais. Autor que ficou impossibilitado de usufruir do veículo desde fevereiro/2021 e, ao tentar resolver administrativamente, os réus se limitaram a esquivar-se. Dever de indenizar, mas não na quantia pretendida pelo autor. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00. Mantida a sucumbência já fixada na sentença em desfavor dos réus.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA E APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.